Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. ABUSO DE DIREITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão da manutenção de cobrança e registros internos de débito já declarado inexigível em ações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a manutenção indevida de informações sobre débito declarado inexigível configura dano moral à pessoa jurídica; e (ii) se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção de cobrança e registros internos relativos a débito declarado inexigível em duas ações transitadas em julgado, com emissão de certidão positiva e comunicação a órgão público, caracteriza abuso de direito e afronta à jurisdição, gerando novo fato gerador de dano moral.
4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando violada sua honra objetiva, sendo dispensável a prova de prejuízo concreto, pois os efeitos nocivos da conduta são presumidos.
5. Para a fixação do valor da indenização, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando a redução do quantum para R$ 8.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização, por dano moral para o valor de R$ 8.000,00.
Tese de julgamento: “1. A manutenção de cobrança e registros internos de débito declarado inexigível em decisões transitadas em julgado configura abuso de direito e enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.” “2. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 884 a 886 e 944; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; TJDFT, Acórdão 1354024, 0722053-61.2020.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/7/2021.